Tribunal: TJDFT
Processo: 0720170-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EXARADA NO PROC. 32.159/97 (SINDIRETA - BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO).
1. A suspensão determinada pelo STJ referente ao Tema 1.169 restringe-se a aferição de imprescindibilidade de instauração de liquidação prévia em sentença coletiva genérica, o que não é o caso dos autos.
2. Trânsito em julgado posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança - Inexigibilidade do índice (TR) fixado no título executivo (CPC 535, §§ 5o e 7o), a ensejar a necessidade de sua substituição pelo IPCA-E.